Tribunal: TJSP
Processo: 1012270-22.2022.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 535, do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter Infringente – PREQUESTIONAMENTO – Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos pelo artigo 535, do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração rejeitados.